Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-65.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 1.219 DO STJ. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MÉRITO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. CRIME DE INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL (ARTS. 38 DO CPP E 103 DO CP). TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIA. OCORRÊNCIA DESDE O FATO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO AUTOR. DESCRIÇÃO FÁTICA GENÉRICA DAS EXPRESSÕES OFENSIVAS CONTRA A HONRA SUBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DECADÊNCIA OPERADA. EMENDA À INICIAL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO DECADENCIAL. CRIME DE CALÚNIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.
1. É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que o recurso é interposto em modalidade diversa da cabível, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso adequado, sem intuito protelatório ou má-fé, conforme tese firmada no Tema 1.219 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso de apelação conhecido como recurso em sentido estrito. Tese de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A queixa-crime, enquanto peça inaugural da ação penal privada, deve preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e qualificando o acusado, ou fornecendo elementos para sua identificação, sob pena de ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).
3. No crime de injúria, o prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP e art. 103 do CP) inicia-se a partir da ciência inequívoca da autoria. No caso concreto, a ciência da autoria do gerente do estabelecimento ocorreu desde o evento dos fatos, dada sua identificação e o contato direto da representante da vítima, tornando descabida a alegação de desconhecimento posterior.
4. A mera alegação genérica de "expressões ofensivas" na queixa-crime e na emenda à inicial, sem a individualização precisa das condutas ou palavras injuriosas, torna a peça inepta para o crime de injúria, mesmo após concedidas oportunidades de emenda, pois a regularização da peça inicial, para que seja apta a interromper o prazo decadencial, deve ocorrer dentro do lapso temporal legal.
5. A decisão judicial que oportuniza a emenda da inicial não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial, que possui natureza material, peremptória e insuscetível de dilação ou interrupção.
6. Mantém-se o prosseguimento da persecução penal quanto ao crime de calúnia, cuja descrição fática (falsa imputação de furto) se mostrou suficientemente delineada na queixa-crime, com declínio de competência para o Juizado Especial Criminal, em razão de ser infração de menor potencial ofensivo.
7. Apelação conhecida como recurso em sentido estrito. No mérito, desprovido o recurso.